Tribunal: TJMT
Processo: 1019949-78.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1019949-78.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (REU), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 33.000.100/0001-77 (REU), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.303/2021 DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS – OBRIGATORIEDADE DO USO DE PULSEIRAS COLORIDAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CIDADÃOS COM CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DO CORONAVÍRUS – OFENSA AOS PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

É inconstitucional a lei municipal que determina a obrigatoriedade do uso de pulseiras coloridas de identificação de cidadãos com casos suspeitos e casos confirmados do coronavírus, por ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1019949-78.2021.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS E CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE apresentada pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO postulando pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 1.303, de 09 de junho de 2021, do Município de Campinápolis/MT, que determina, dentre outras providências, a obrigatoriedade do uso de pulseiras de identificação de cidadãos com casos suspeitos e casos confirmados do coronavírus – Covid-19.

Aduz, em síntese, que referido diploma legal “
promove a desigualdade entre pessoas, gera conflitos entre particulares, fomenta o temor e a intolerância baseados no medo, expondo-os a situações vexatórias, de modo que sua manutenção no mundo jurídico vilipendia o artigo 1º, inciso III e o artigo 5º, inciso I, da Constituição Federal, o que, por seu turno, atrai a ofensa aos artigos 1º, 3º, incisos I, II e VIII, 10, caput e incisos I e III; 173, §2º; e 174, inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Assevera que “
foi oportunizada, ao Município de Campinápolis, a revogação da lei reprochada, por meio de Notificação Recomendatória, de modo que o quadro de inconstitucionalidade poderia ter sido prontamente corrigido. Todavia, a Notificação Recomendatória foi rejeitada, não restando alternativa senão a propositura da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
”.

Requer a procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal atacada, “
em razão da violação aos artigos 1º, 3º, incisos I, II e VIII, 10, caput e incisos I e III; 173, §2º; e 174, inciso I da Constituição do Estado de Mato Grosso e por ofensa aos princípios da intimidade, confidencialidade e dignidade da pessoa humana
”.

Intimado, o Município de Campinápolis defende a constitucionalidade da norma, haja vista que é formado, em sua maioria, por população indígena, que possui imunidade menor que o da população em geral, e não dispõe de uma estrutura hospitalar para atender de forma adequada e suficiente os habitantes, sendo que a Constituição Federal lhe assegura competência para legislar sobre assuntos de interesse local.

A seu turno, a Casa de Leis alegou, preliminarmente, sua legitimidade passiva para a ação, uma vez que se trata de um ente despersonalizado e não é a autoridade responsável por deflagrar a lei. No mérito, defende a constitucionalidade da lei, nos mesmos termos do alegado pela Municipalidade.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 116801465, opina pela procedência da ação, declarando a “
inconstitucionalidade da Lei Ordinária Procuradoria Geral de nº 1.303/2021 por ser espécie normativa que ofende o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, caput, CE/MT e art. 1º, inciso III, da CF/88 – norma de reprodução obrigatória) e, na mesma intensidade, agride o princípio da razoabilidade, implicitamente disposto no art. 129 da CE/MT)
”.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de fevereiro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2022